Tribunal: TJDFT
Processo: 0712106-02.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0712106-02.2024.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENE WENDERSON MONTEIRO SILVA RECORRIDO: BRUNO DE PAULA PERES BRAGA, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Intime-se a requerida UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso interposto, no prazo legal. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora